Tribunal: TJDFT
Processo: 0738117-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0738117-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DARLENE CARVALHO BRITO SILVA AGRAVADO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO RIACHO FUNDO, AIRTON ALVES MATOS DESPACHO Recebo a competência. Foi deferida a gratuidade de justiça no acórdão que julgou o Recurso Inominado interposto no processo de origem, razão pela qual mantenho o benefício nos presentes autos. Não há pedido de tutela de urgência. Retifique-se o cadastramento dos autos, excluindo o juízo de origem na condição de requerido e incluindo os advogados do agravado. Após, ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 30 de setembro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora